Tribunal: STF
Processo: ARE 1481265
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Ementa: Direito eleitoral. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inviável pedido de suspensão. Inovação recursal. Processo julgado. Decisão embargada devidamente fundamentada. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso Pedido de suspensão do feito em relação ao ARE nº 1.449.095/PR. 



    2. O fato relevante Apontamento de omissões quanto à aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF e dos Temas nº 181, nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral. 



    II. Razões de decidir



    3. O pedido de suspensão é inovação recursal incabível em fase de embargos de declaração, ARE nº 1.449.095/PR, julgado pelo e. Min. Luiz Fux, contrariamente aos interesses do embargante. 



    4. Decisão fundamentada quanto à aplicação dos precedentes jurisprudenciais, em que pesem contrários aos interesses do embargante. Mera reiteração dos argumentos anteriores. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Rejeição dos embargos de declaração.